Tribunal: STF
Processo: Rcl 39480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.3.2020 por Cemig Distribuição S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010322-80.2016.5.03.0173 pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitada a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246):
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO - CABIMENTO - CULPA IN VIGILANDO - Constatada a violação do dever de fiscalização pela Administração Pública em relação às obrigações da empresa contratada para com o trabalhador que lhe prestou serviços, cabe aplicar-lhe a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos, com base na culpa in vigilando. Nesse sentido, é a nova redação da Súmula 331, item V, do col. TST (e-doc.13).
    2. A reclamante alega que, “ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública, o r. acórdão do TRT nega vigência ao art. 8º, §2º da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que “o TRT houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º, da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que [É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária] [a inadimplência da obrigação fiscalizatória da tomadora, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços gerando, pois, sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa in vigilando], e, contudo, deixaram de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 9, e-doc. 1).
    Sustenta que “a alegada ausência de comprovação pela Cemig da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui o ônus do empregado quanto à “prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador”, [sendo] “necessário consignar que nos autos não há tal prova, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório” (fl. 13, e-doc. 1).
    Pondera que “a Lei cuja redação autêntica deixa de ser aplicada, é, fatalmente, afastada. Todavia, transpondo isso para o campo lexical jurídico, afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como não observa o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 14, e-doc. 1).
    Ressalta que “a interpretação do Tribunal trabalhista consubstanciou verdadeira interpretação contra legem. Sim, pois, ao determinar que cabe à Administração Pública o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária criou obrigação não prevista em lei e contrária ao entendimento pacífico do STF (RE760931) de que cabe ao empregado a demonstração de forma cabal e específica do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas” (fl. 15, e-doc. 1).
    Pede o deferimento de medida liminar “para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão impugnada e o processo da Reclamação Trabalhista nº 00103228020165030173, em curso perante a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região” (fl. 25 e-doc. 1).
    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 00103228020165030173, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório” (fl. 25, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao afastar na espécie em exame o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e o § 1º do art. 77 da Lei n. 13.303/2016, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246).
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie dos autos, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Ação Trabalhista n. 0010322-80.2016.5.03.0173, manteve a responsabilização subsidiária da reclamante, tendo assentado:
    “Tornou-se incontroverso que o obreiro prestou serviços à 2ª reclamada, como se pode inferir da defesa da Cemig de f. 164/197 do PDF, através da qual ela se limita a alegar que possuía contrato de prestação de serviços com a 1ª demandada.
    Pois bem.
    De acordo com o recente entendimento emanado pelo STF, no julgamento da Reclamação n. 8247, a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 não pode ser afastada com fulcro na Súmula n. 331, IV, do col. TST, por meio de decisão judicial proferida por juízo de primeira instância ou de órgão fracionado de Tribunal, sob pena de afronta à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Carta Magna), cuja observância é garantida pela Súmula Vinculante n. 10.
    A Suprema Corte, da mesma forma, ao apreciar a ADC n. 16/DF, julgou-a procedente, para declarar a constitucionalidade do referido artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, firmando, assim, entendimento que desautoriza a orientação do col. TST, consubstanciada na Súmula n. 331.
    Com isso, a Justiça do Trabalho ficou vedada de aplicar a responsabilidade subsidiária à Administração Pública de forma automática, pelo só fato do inadimplemento dos direitos trabalhistas, tal como se extraía da antiga redação do inciso IV da Súmula 331 do col. TST.
    No entanto, nada impede que o juízo trabalhista reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por culpa in eligendo e/ou in vigilando pelos encargos sociais inadimplidos. Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula n. 331, item V, do col. TST.
    Assim, considerando que a própria Lei de Licitações prevê, como dever da Administração Pública, o de fiscalizar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, o que também encontra regulamentação na Instrução Normativa n. 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no âmbito da Administração Pública Federal, cabe analisar se, de fato, essa fiscalização ocorreu, pois, caso contrário, restará patente a culpa que atrai o dever de indenizar.
    Registre-se que o próprio artigo 29 da Lei de Licitações prevê, na fase licitatória da habilitação, a exigência pelo ente público da comprovação pelas empresas licitantes de sua regularidade para com os encargos sociais, inclusive trabalhistas, devendo a empresa fazer prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
    Da mesma forma, o artigo 67 da Lei de Licitações determina que a Administração Pública fiscalize a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
    Vale salientar que o artigo 34 da IN n. 02/2008, que regulamenta o referido dispositivo da lei de licitações, exige comprovações de regularidade para com o INSS e FGTS; de pagamento de salários no prazo exigido por lei, referente ao mês anterior; de fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação quando cabível; de pagamento de 13º salário; de concessão de férias e correspondente adicional; do cumprimento de obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho, dentre outros.
    Para tanto, o artigo 36 dessa IN estabelece que a Administração Pública, no ato do pagamento da prestação mensal de serviço, exija da empresa a comprovação do pagamento de todas as suas obrigações trabalhistas relativas à fatura anterior, sob pena de retenção do valor da fatura para pagamento direto aos trabalhadores.
    E, se houver descumprimento de tais exigências por parte da empresa contratada, tal fato é motivo para se declarar a rescisão contratual (artigo 78 da Lei n. 8.666/93).
    No caso em tela, apesar de ter a 2ª ré afirmado que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias pela prestadora de serviços, não comprovou suas alegações, ônus que lhe competia (artigo 373, II, do novo CPC).
    Veja-se que apenas alguns contracheques, folha de frequência do mês de abril/2015 (f. 399) e alguns recolhimentos de FGTS/INSS foram juntados com a contestação (ID f0a4011 e seguintes), não havendo nenhuma prova do envolvimento da tomadora com os empregados que lhe prestavam serviços. 
    E, tratando-se de condenações relativas às verbas rescisórias, tem-se que a obrigação da contratante não se extingue automaticamente quando do término da prestação de serviços pelo autor à empresa contratada, pois ainda subsistem obrigações decorrentes do contrato de trabalho antes existente.
    Conforme acima exposto, deveria a 2ª reclamada participar da vida diária laboral dos empregados por ela terceirizados, mediante designação de representante para tanto. Ocorre que os inadimplementos constatados revelam o contrário.
    Ainda que a CEMIG tenha rescindido o contrato outrora firmado com a 1ª reclamada, conforme f. 444, tal atitude não se mostrou suficiente a evitar os prejuízos aos trabalhadores que lhe prestaram serviços.
    De se registrar que, em razão do princípio da aptidão para a prova, não se pode exigir do trabalhador que comprove a ausência de tal fiscalização, pelo ente público, cabendo tal encargo, portanto, ao próprio tomador de serviços, que detém melhores condições de fazê-lo, o que não foi comprovado nestes autos.
    Por conseguinte, conclui-se que a CEMIG não exigiu da empresa contratada a documentação referente ao vínculo de emprego do obreiro, inclusive após a rescisão contratual, incorrendo, assim, em omissão fiscalizatória, já que, sem aquela, é impossível acompanhar o cumprimento, pela prestadora de serviços, das obrigações que lhes são próprias perante o empregado.
    Assim, detectada a culpa in vigilando da CEMIG pela sua omissão e negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, torna-se responsável pelo dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos, chegando-se a esta ilação pela interpretação sistêmica dos artigos 58, II e III, 67, §1º, 78, II, VII e VIII e 79, I, da Lei n. 8.666/91 e, ainda, dos artigos 186 e 942, parágrafo único, do Código Civil.
    Isso tudo, sem contar, também, o que preveem os preceitos constitucionais que consagram a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República (artigo 1º, III e IV), além daqueles que instituem como objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I) e que fundam a ordem econômica na valorização do trabalho humano (artigo 170) e alicerçam a ordem social no primado do trabalho (artigo 193).
    Logo, diante de todo o exposto, é indubitável, que, no caso em tela, incide o dever de indenizar da recorrente porquanto caracterizadas sua omissão e negligência, as quais ocasionaram lesão a direito de trabalhador cuja mão de obra foi colocada à sua disposição.
    Assim, tendo sido beneficiária do labor obreiro e co-autora da lesão, deve, portanto, ser condenada a repará-la.
    Impende ressaltar que os pagamentos em questão (verbas rescisórias e multas do art. 467 e 477/CLT) não são obrigações personalíssimas, mas mera decorrência do mesmo contrato de trabalho cumprido pelo reclamante, trabalhando em benefício da recorrente.
    Desse modo, a condenação subsidiária alcança todas as parcelas trabalhistas não pagas pela prestadora de serviços, incluindo, obviamente, as penalidades dos art. 467 e 477 da CLT, conforme o item VI da súmula 331/TST.
    Diante de todo o exposto, fica mantida a responsabilidade subsidiária aplicada à 2ª reclamada” (e-doc. 13).
    Esse entendimento contraria a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.384-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018). 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010322-80.2016.5.03.0173 e determinar outra decisão seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora